Tribunal: TJDFT
Processo: 0736620-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ATIVOS FINANCEIROS CONSTRITOS. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. decisão agravada que reconheceu a nulidade de citação de um dos executados e determinou a liberação dos ativos financeiros constritos.
2. Embora a citação seja pressuposto de validade do processo, os vícios dela decorrentes são passíveis de serem sanados, garantindo-se à parte prejudicada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, a partir do reconhecimento desse vício, é conferido à parte prejudicada a reabertura do prazo para apresentação de resposta. 2.1. Lado outro, o ordenamento jurídico pátrio adotou, como regra, o Princípio do “Pas de Nullité Sans Grief”, segundo o qual não se declarará a nulidade do ato, caso não se demonstre que, dessa nulidade, ocorreu algum prejuízo.
3. No caso em apreço, o aparente prejuízo suportado pelo executado devido à penhora de valores da sua conta corrente pode ser afastado quando do julgamento definitivo dos embargos à execução, sem a necessidade de se declarar a nulidade dos atos que se seguiram à citação, dado que nos embargos à execução é lícito ao executado alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, inclusive a inexigibilidade da obrigação, conforme disposto no artigo 917 do Código de Processo Civil.
4. Logrando êxito o executado em comprovar, em sede de embargos à execução, que a obrigação não seria exigível ou mesmo que há excesso de cobrança ou ainda que há fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, declarar-se-ia extinta e/ou inexistente a obrigação, e, consequentemente, a quantia penhorada seria liberada. 4.1. Com efeito, não se justifica, portanto, a liberação dos valores penhorados, quando o prejuízo decorrente da nulidade de citação pode ser extirpado quando do julgamento dos embargos à execução, evitando-se, dessa forma, a protelação da efetiva entrega da tutela jurisdicional, o que deve ser de interesse ou ao menos se supõe ser de interesse de todos aqueles que atuam no processo.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a r. decisão agravada a fim de obstar o desbloqueio dos valores penhorados até o julgamento definitivo do mérito dos embargos à execução no 0734307-95.2022.8.07.0001.